Tribunal: TJDFT
Processo: 0705590-06.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DIVERGÊNCIA RESTRITA AO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO POR VETORIAL NEGATIVA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE OITAVO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS EM ABSTRATO. CRITÉRIO EXPRESSAMENTE ADMITIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NO REPRIMENDA. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na primeira fase da dosimetria, o STJ admite que o incremento seja realizado à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima em abstrato previstas para o crime para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo direito subjetivo do réu à exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima.
2. O critério de 1/8 (um oitavo), adotado pela sentença para exasperação da pena-base e ratificado em sede de apelação, pautou-se na discricionariedade conferida ao julgador pela jurisprudência e observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extrema gravidade do crime praticado. Logo, não se verifica exagero na pena aplicada.
3. Recurso conhecido e desprovido.